Tribunal: TJSP
Processo: 1010568-37.2019.8.26.0602
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Vianna Cotrim
Órgão colegiado: 26a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-20
Data de publicação: 2020-03-02

Ementa:
Ação regressiva de ressarcimento de danos - Pagamento de indenização garantida por apólices de seguro residencial contra danos elétricos - Prejuízos causados por oscilações na rede de energia administrada pela ré - Prova documental concludente - Responsabilidade objetiva da concessionária - Desnecessidade da comprovação da culpa - Caso fortuito não evidenciado - Exegese dos artigos 37, § 6°, da

Ementa:
Ação regressiva de ressarcimento de danos - Pagamento de indenização garantida por apólices de seguro residencial contra danos elétricos - Prejuízos causados por oscilações na rede de energia administrada pela ré - Prova documental concludente - Responsabilidade objetiva da concessionária - Desnecessidade da comprovação da culpa - Caso fortuito não evidenciado - Exegese dos artigos 37, § 6°, da CF e 14 do CDC - Dano e nexo de causalidade demonstrados - Reparação devida - Ação procedente - Recurso provido.